Tribunal: STF
Processo: ARE 1311612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Servidor público. Município de Osvaldo Cruz. Pretensão à reintegração no cargo. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social. Hipótese de vacância do cargo. Art. 63, V, da Lei nº 2.057/1997. Autonomia municipal. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A autora era servidora pública estatutária do Município de Osvaldo Cruz e foi exonerada do cargo público após obter sua aposentadoria voluntária perante o INSS. 



    Importante destacar que a relação firmada entre as partes era regida pelo estatuto do funcionalismo público, estando a servidora vinculada ao RGPS apenas em razão de não possuir o município regime de previdência próprio. 



    Isso dito, verifica-se que o art. 63 da Lei nº 2.057/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Osvaldo Cruz) estabelece expressamente que a aposentadoria implica vacância do cargo:



    [...]



    A lei municipal não distingue entre as várias possíveis causas de jubilação, nem sobre os regimes previdenciários, dispondo simplesmente que ocorre a vacância, em caso de aposentadoria, sem exigência de recurso administrativo para tanto. 



    E o cargo vago, exceção feita ao comissionado, exige concurso público para ser provido, não se admitindo outro meio de acesso, daí ser inviável a reintegração pretendida pela autora. 



    Nesse contexto, respeitado o entendimento do d. juízo a quo, entende-se que o ato praticado pela municipalidade está em consonância com o disposto no art. 30, inciso I, da Constituição Federal, no que se refere a sua organização funcional, bem como com a legislação municipal vigente, sendo a extinção do vínculo funcional decorrência da aposentadoria por expressa previsão legal.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente